Tribunal: STF
Processo: ARE 1600695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame Embargos à execução fiscal movidos pela Igreja do Evangelho Quadrangular contra o Município de Serra Negra, alegando imunidade tributária sobre imóvel utilizado para fins religiosos, conforme art. 150, VI, "b", da CF. Requer o reconhecimento da imunidade e a declaração da inexistência de relação jurídica tributária referente ao IPTU.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste no reconhecimento da imunidade tributária de entidade religiosa sobre imóvel utilizado para fins religiosos.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 150, VI, "b", da CF, veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, abrangendo imóveis utilizados para fins religiosos.
4. A documentação comprova que o imóvel é utilizado para fins religiosos, enquadrando-se nas regras de imunidade tributária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária de entidades religiosas abrange imóveis utilizados para fins religiosos, conforme art. 150, VI, "b", da CF. 2. A imunidade não se restringe ao templo, mas a todos os imóveis necessários à consecução das atividades religiosas.
Legislação Citada: CF/1988, art. 150, VI, "b". CTN, art. 14. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1517801 / SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 17/09/2015. STF, RE 325.822, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14/05/04. TJSP, Agravo de Instrumento n. 2247475-36.2020.8.26.0000, Rel. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 08/02/2021.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, "b" e §4º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente